Tribunal: TJMT
Processo: 1075701-27.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075701-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[PAULO CESAR SOARES PACHECO - CPF: 007.962.851-60 (RECORRIDO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), AUTO ESCOLA KONKISTA LTDA - CNPJ: 02.866.497/0001-50 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), LAISY GABRIELA VIEIRA STEFFLER - CPF: 053.607.291-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 19 A 21 DE MAIO DE 2026. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Rejeito os Embargos declaratórios. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 12 A 14 DE MAIO DE 2026). DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 12 A 14 DE MAIO DE 2026). POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA E PARCELAMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO RECONHECIDA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2.

A ausência de impugnação oportuna de decisão que indefere justiça gratuita ou parcelamento do preparo acarreta preclusão.

3.

O não recolhimento integral do preparo no prazo legal enseja a deserção do recurso.

4.

A inexistência de vícios no julgado impede a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

5.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AUTO ESCOLA KONKISTA LTDA contra acórdão proferido nos autos, nos quais aponta a existência de contradição (Id 350916358).

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (Id 354631870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026